Tribunal: TJPA
Processo: 0025162-59.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025162-59.2007.8.14.0301

APELANTE: IVETE MONTEIRO VIEIRA

APELADO: ENDECO-ENGENHARIA LTDA., HABITACOES AVEIRENSE LTDA, FRANCISCO JOSE BENTES DE OLIVEIRA, FLAVIO DE AZEVEDO LOBATO FILHO, RAPHAEL LEVY, BENEDICTO ROSSETTI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Espólio de Harley Nogueira Vieira Júnior, em face de decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de apelação cível. A apelação visava à reforma de sentença que acolhera preliminar de ilegitimidade passiva de dois dos réus, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a eles, e julgara improcedente o pedido quanto aos demais. O agravante alega cerceamento de defesa por julgamento monocrático, afronta aos princípios do contraditório, da colegialidade e da não surpresa, além de negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão monocrática por supressão de instância, cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da colegialidade e da não surpresa; e (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não analisar suficientemente as alegações do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observa o disposto no art. 932, III, do CPC/2015, que autoriza o relator a não conhecer de recurso cujas razões não impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com a Súmula 568 do STJ.

O deferimento anterior de sustentação oral não impede o julgamento monocrático de recurso inadmissível, sobretudo diante da ausência de impugnação específica à preliminar de ilegitimidade passiva, fundamento central da sentença.

Não se configura cerceamento de defesa ou afronta à colegialidade, pois o agravo interno permite a reapreciação da decisão monocrática pelo colegiado, sendo, portanto, plenamente garantido o contraditório.

O agravante não demonstra omissão relevante na decisão agravada, a qual enfrentou adequadamente a razão de inadmissibilidade da apelação, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático é válido quando o recurso se revela inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O deferimento anterior de sustentação oral não impede o julgamento monocrático, desde que observada a possibilidade de reapreciação pelo colegiado via agravo interno.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão examina de forma fundamentada os motivos que impedem o conhecimento do recurso principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 485, VI; 487, I; 932, III; 1.021, § 1º; 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 21.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1987115/RS, T2, j. 15.08.2022, DJe 19.08.2022; TJPA, Ap Cív nº 0009113-68.2016.8.14.0028, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.11.2024; TJPA, AC nº 0003589-25.2019.8.14.0048, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 19.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ESPÓLIO DE HARLEY NOGUEIRA VIEIRA JÚNIOR
, tendo como agravados
ENDECO ENGENHARIA LTDA., HABITAÇÕES AVEIRENSE LTDA., RAPHAEL LEVY, FLÁVIO DE AZEVEDO LOBATO FILHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 24 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
ESPÓLIO DE HARLEY NOGUEIRA VIEIRA JÚNIOR

em sede de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id.
22620665
), tendo como agravados

ENDECO ENGENHARIA LTDA., HABITAÇÕES AVEIRENSE LTDA., RAPHAEL LEVY, FLÁVIO DE AZEVEDO LOBATO FILHO.

Na origem, foi ajuizada ação anulatória de promessa de compra e venda de imóvel, cumulada com pedido de antecipação de tutela e perdas e danos, objetivando a declaração de nulidade de transação imobiliária em razão da suposta ausência de personalidade jurídica da empresa vendedora (ENDECO), bem como outras irregularidades formais e materiais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID.
6889115
) a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, conforme dispositivo a seguir:

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade de partes e julgo extinto o feito sem resolução de mérito em relação aos requeridos Raphael Levy e Flavio de Azevedo Lobato Filho, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, consoante fundamentação, bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015,.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Em apelação, o espólio suscitou a nulidade da sentença por conexão entre ações, além de sustentar a invalidade da transação imobiliária com fundamento na dissolução da personalidade jurídica da ENDECO, na ocorrência de evicção, na existência de duplicidade de venda e em outras irregularidades de natureza contratual e processual.

A apelação não foi conhecida em decisão monocrática (ID. 22620665), sob o fundamento de que as razões recursais não enfrentaram os fundamentos da sentença, em especial, quanto à ilegitimidade passiva , violando o princípio da dialeticidade, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCONGRUÊNCIA ENTRE RAZÕES RECURSAIS E FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Harley Nogueira Vieira Júnior contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em Ação Anulatória de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, com pedido de antecipação de tutela e cumulação com perdas e danos, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e julgou o processo extinto sem resolução de mérito. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por conexão e, no mérito, defende a nulidade do negócio jurídico devido à ausência de personalidade jurídica da empresa vendedora (ENDECO) e outras irregularidades. Requer a anulação da sentença e retorno dos autos à vara de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a sentença deve ser anulada em razão de nulidade por conexão entre ações e (ii) se o recurso deve ser conhecido, considerando a alegada violação ao princípio da dialeticidade, pela incongruência entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso não deve ser conhecido em razão da violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos apresentados pelo recorrente não atacam de maneira específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à ilegitimidade passiva, base central da decisão de primeiro grau. Conforme jurisprudência consolidada, argumentos genéricos e desconexos em relação aos fundamentos da sentença recorrida violam o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso (STJ, Súmula 182). O entendimento do STJ é firme no sentido de que, para o recurso ser conhecido, as razões recursais devem confrontar direta e claramente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação não conhecido. Tese de julgamento: 1. O recurso de apelação não é conhecido quando as razões recursais não confrontam de forma assertiva os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; CC, art. 166. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1280342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 03/03/2022, DJe 12/04/2022; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1661774/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022.

Contra essa decisão, o apelante opôs embargos de declaração (ID. 22931483), os quais foram igualmente rejeitados (ID. 25245702), ao fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Irresignado, o espólio interpôs o presente Agravo Interno (ID. 25802751). Sustenta que a decisão monocrática que deixou de conhecer a apelação violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e da colegialidade, uma vez que havia despacho anterior (id. 17923639) autorizando sustentação oral em sessão presencial. Afirma que o julgamento monocrático surpreendeu a parte recorrente, pois o feito já estava incluído em pauta para julgamento colegiado, sendo posteriormente retirado, sem qualquer justificativa formal que autorizasse o julgamento individual.

Assevera que a decisão agravada incorre em nulidade absoluta, por não ter oportunizado a realização da sustentação oral previamente deferida, violando o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC. Alega também que a decisão monocrática não enfrentou de forma adequada e concreta as alegações apresentadas no recurso de apelação, especialmente quanto às teses de evicção, nulidade da promessa de compra e venda, ausência de personalidade jurídica da empresa vendedora, irregularidades formais do negócio jurídico, bem como sobre a ilegitimidade dos sócios envolvidos.

O agravante defende que a ENDECO Engenharia Ltda. não possui personalidade jurídica válida, tendo sido extinta perante a JUCEPA desde o ano de 1992, razão pela qual qualquer ato posterior praticado em seu nome seria nulo de pleno direito. Aponta, ainda, que a sentença e a decisão agravada não analisaram de forma específica a argumentação jurídica constante do recurso, limitando-se a conclusões genéricas, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional. Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada, com consequente conhecimento da apelação e seu regular processamento perante o órgão colegiado.

Em sede de contrarrazões (id. 26458619), os agravados Endeco Engenharia Ltda. e Raphael Levy defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que o agravo interno não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade, uma vez que suas razões não enfrentam diretamente os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação. Sustentam que o recorrente apenas repisa inconformismos já superados, sem demonstrar error in judicando ou qualquer nulidade processual. Afirmam, ainda, que a ENDECO permanece regularmente constituída, com personalidade jurídica válida e plena capacidade processual, inexistindo qualquer irregularidade em sua representação ou conflito de interesses entre os réus. Por fim, rebatem a alegação de negativa de prestação jurisdicional, apontando que a revelia não implica confissão automática dos fatos alegados, especialmente diante de provas em sentido contrário nos autos, razão pela qual pleiteiam o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

A parte agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, sob o argumento de que houve supressão de instância e cerceamento de defesa, porquanto havia sido anteriormente autorizado, mediante despacho (id. 17923639), o exercício da sustentação oral em sessão de julgamento colegiado da apelação.

Aduz, ainda, afronta ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, e violação à colegialidade, dado que o processo fora incluído em pauta, sendo posteriormente retirado e julgado monocraticamente, sem justificativa formal.

Conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 568, também confere plena validade ao julgamento monocrático de recursos que versem sobre matéria já pacificada na Corte ou que se revelem inadmissíveis por vício formal. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO ADMITIDO . SÚMULA 568 STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1 .
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” Inteligência da Súmula 568 STJ
. 1.1 .É possível o julgamento monocrático quando estabelecido em jurisprudência dominante e precedentes do Tribunal de Justiça, neutralizando o discurso de prejuízo especialmente quando as razões do Interno são levadas ao pronunciamento do Colegiado. 2.
O recurso, independentemente de sua qualidade e propósito, para ser conhecido, deve dialogar com os fundamentos da decisão combatida, rebatendo-os específica e acertadamente ante a necessidade de expressar quais as razoes do inconformismo e os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a mera reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida.
3 . Recurso de Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00057332420168140000 13232566, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/03/2023, Tribunal Pleno)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. 1.
A parte agravante deixou de rebater especificamente os fundamentos adotados pela decisão agravada - Súmulas 7/STJ e 568/STJ, limitando-se a repetir as razões do apelo nobre não conhecido.
2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art . 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido .

(STJ - AgInt no REsp: 1987115 RS 2022/0048562-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

(Grifo nosso)

O fato de ter sido autorizado, anteriormente, o exercício da sustentação oral, por si só, não impede o julgamento monocrático do recurso, notadamente quando este se revela, desde logo, inadmissível por ausência de dialeticidade, como no presente caso. Não há, pois, violação ao princípio do contraditório, tampouco à colegialidade, haja vista que o presente agravo interno possibilita à parte recorrente a reapreciação colegiada da decisão singular, exatamente como ora se dá.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à verificação da legalidade da decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelo Espólio de Harley Nogueira Vieira Júnior, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau, especialmente quanto à preliminar acolhida de ilegitimidade passiva. Discute-se, ainda, a alegada negativa de prestação jurisdicional, por suposto não enfrentamento das teses apresentadas na apelação, e a validade dos atos praticados em nome da empresa ENDECO Engenharia Ltda., apontada como extinta no registro comercial.

Como consta dos autos, a sentença de origem julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação a dois dos réus, Raphael Levy e Flávio de Azevedo Lobato Filho , com fundamento na sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e, no mais, julgou improcedente o pedido em face da ENDECO e dos demais demandados, extinguindo o feito com resolução do mérito.

A apelação, contudo, ao invés de impugnar especificamente os fundamentos que levaram ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, ponto central da sentença, limitou-se a reiterar teses genéricas sobre a suposta nulidade da promessa de compra e venda, a extinção da personalidade jurídica da ENDECO, a ocorrência de evicção e outras irregularidades formais.

Ora, é pacífico o entendimento segundo o qual as razões recursais devem enfrentar, de modo direto e específico, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade.

Assim, restou caracterizada, com clareza, a ausência de correlação entre os fundamentos da apelação e os motivos determinantes da sentença, especialmente quanto à ilegitimidade passiva dos réus, o que impede o conhecimento do recurso de apelação. A decisão monocrática, portanto, deve ser mantida. Nesse sentido:

EMENTA: A
GRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1 . Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais estavam dissociadas dos fundamentos da sentença de primeiro grau, em violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC. II. RAZÕES DE DECIDIR 2 .
A decisão monocrática, ao não conhecer da apelação, fundamentou-se no art. 932, III do CPC, que exige impugnação específica dos fundamentos da sentença. 3. A apelação tratou de matéria completamente distinta (cartão de crédito com reserva de margem consignável), enquanto a sentença tratava de nulidade de empréstimo consignado comum, o que caracteriza a ausência de dialeticidade . 4. O princípio da dialeticidade requer que o recurso ataque diretamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu neste caso, inviabilizando o conhecimento da apelação. 5. A jurisprudência do STJ é uníssona ao exigir impugnação específica dos fundamentos da decisão para o conhecimento do recurso, conforme precedentes citados
. III. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu da apelação. 7 . Tese firmada:
"O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, tratando de matéria estranha ao objeto da controvérsia, é inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade”
. IV. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS 8 . Art. 932, III, do CPC. 9. Jurisprudência do STJ .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00091136820168140028 23524140, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
2 . Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ . Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE . NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. 1....Ver ementa completa
As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte
. 2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PA - AC: 00035892520198140048, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

No tocante à alegação de negativa de prestação jurisdicional, também não se verifica qualquer omissão relevante. A decisão agravada enfrentou de forma clara e fundamentada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, não havendo obrigatoriedade de análise do mérito da demanda, diante do óbice processual evidente ao conhecimento da apelação.

Por conseguinte, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 24 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025